Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-48.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DESISTÊNCIA E RESSARCIMENTO. MULTA. PERCENTUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de valor pago para aquisição de passagem em razão de desistência da viagem. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Código Civil. Aplicação. Afastamento da norma especial, resolução 400 da ANAC. Na forma do art. 732 do Código Civil,aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais. Dessa forma, não há que se falar em aplicação da norma especial da ANAC ao casos de desistência de passagem, sobretudo porque a retenção integral do valor pago é prática que vai de encontro às disposições da legislação civil brasileira. Aplica-se ao caso, portanto, a regra prevista no art. 740 do Código Civil.
3 – Transporte aéreo. Desistência e ressarcimento. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil). A autora solicitou o reembolso da passagem com cerca de três meses de antecedência. Logo, é devida a devolução do valor correspondente com a dedução da cláusula penal.
4–Cláusula penal. Limite. De regra, a multa por cancelamento, no transporte aéreo de passageiros, não pode ser superior a 5% do valor a ser restituído (art. 740, § 3o. do Código Civil).Todavia, em face do princípio da congruência (art. 492 do CPC), acolhe-se o pedido de fixação da multa em 10% do valor pago, de modo que faz jus a autora à monta de R$ 770,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Salienta-se que a repetição deve se dar na forma simples, uma vez que a retenção do numerário, no caso, não se amolda a cobrança indevida.
5–Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J